Tribunal: TJDFT
Processo: 0701749-10.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701749-10.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FABIANA BATISTA RABELO MAIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão proferida nos autos do processo 0724096-23.2020.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que determinou a intimação dos devedores para o pagamento do valor de condenação remanescente. A parte agravante narra que, junto com a outra parte executada nos autos de origem, foi condenada solidariamente ao pagamento de R$ 4.235,55. Afirma que efetuou o depósito de R$ 2.114,77 e que já saldou sua cota parte da condenação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, que a decisão seja reformada para que seja eximida de qualquer responsabilidade inerente à corta parte outra empresa condenada e executada. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). Em casos de condenação solidária, todas as partes são responsáveis pela integralidade do pagamento da dívida. Cabe à parte que realizou o pagamento integral buscar o ressarcimento da parte que caberia às outras executadas. Neste Juizado Especial, existem outros julgados neste sentido, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE PAGAR QUANTIA CERTA - QUITAÇÃO PARCIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - RESPONSABILIDADE DE TODOS OS DEVEDORES PELA INTEGRALIDADE DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O art. 52, IX, b da lei no 9.099/95 prevê hipótese de embargos à execução quando houver manifesto excesso de execução, sendo esta a tese defensiva da embargante. 2. Entretanto, no caso dos autos, não se há de falar em excesso de execução. A sentença condenou solidariamente as rés à obrigação de fazer e de pagar R$ 3.000,00, a título de danos morais. Ocorre que houve pagamento voluntário de apenas parte do valor do débito (R$ 1.737,87 - comprovante de ID 1799178, pag. 1) por uma das rés - Aliança Administradora de Benefícios - sendo que remanesceu quantia equivalente a R$ 2.970,98 em aberto. 3. Portanto, em se tratando de obrigação solidária, ambas as rés são responsáveis pela quitação integral do débito, razão pela qual não há como acolher os embargos. Irretocável a sentença proferida. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 6. Sem custas e honorários ante a ausência de contrarrazões. (Acórdão 1042862, 07069345420168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/8/2017, publicado no DJE: 6/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) RECLAMAÇÃO - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - PAGAMENTO EFETUADO POR UM DOS DEVEDORES. Correta a decisão que determina a citação e penhora dos executados pelo valor integral do débito, quando a condenação é solidária. Realizado o pagamento integral por um dos devedores, cabe a este buscar o ressarcimento da parte que cabia ao devedor inadimplente. Reclamação improcedente. (Acórdão 249119, 20060160007513DVJ, Relator: IRAN DE LIMA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 28/6/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 11/7/2006. Pág.: 110) Probabilidade do direito, portanto, inexistente. Deixo de analisar o perigo de dano em razão da cumulação deste requisito com o acima mencionado no parágrafo anterior. Assim, nesta primeira análise, o pedido do agravante está em confronto com a previsão legal, de modo que, neste momento, não há como conferir o efeito suspensivo pleiteado. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 16 de novembro de 2020 21:25:56. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator